Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718572-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BITTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, PATRICIA OLIVEIRA RAULINO DE SOUZA BITTAR, FRANKLIM RENATO BITTAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO LOPES GODOY D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BITTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FRANKLIM RENATO BITTAR e PATRÍCIA OLIVEIRA RAULINO DE SOUZA BITTAR (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo n° 0721082-76.2020.8.07.0001) ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação apresentada e homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado (ID 26376962 - Pág. 2/3). Em suas razões recursais (ID 26375008), os agravantes se insurgem contra a homologação da avaliação do imóvel penhorado, ao argumento de que, apesar de avaliado em R$ 280.500,00, o valor real é de R$ 560.000,00. Sustentam que o laudo apresentado não evidencia o método avaliativo e que tem apenas 2 páginas. Alegam excesso de execução, tendo em vista erro de cálculo do credor e prática de anatocismo. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para revogar a decisão agravada e acolher a impugnação ao laudo de avaliação. Ao final, pedem o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo comprovado (ID 26376961). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento do pedido liminar pleiteado pelos agravantes, por ausência de probabilidade do direito alegado. Inicialmente, consigne-se que, apesar de constar no corpo do recurso insurgência relativa a suposto excesso de execução, não foi formulado pedido acerca da matéria. De todo modo, convém destacar que, a princípio, resta preclusa a oportunidade de defesa dos executados/agravantes quanto ao alegado excesso, em face do disposto nos artigos 915 e 917, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, citados (ID 26376963 - Pág. 86), não apresentaram defesa no momento processual adequado. No que diz respeito ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, ao menos neste exame sumário das razões recursais, verifica-se que inexiste a alegada disparidade entre o quanto avaliado pelo Oficial de Justiça Avaliador e aquele praticado no mercado. Isso porque, a princípio, o valor indicado pelo Oficial de Justiça é compatível com a metragem (25,50m2 de área privativa) e localização do imóvel e, ainda, considera o bom estado de conservação do bem (ID 26376963 - Pág. 181/182). Em contrapartida, o laudo apresentado pelos agravantes (ID 26376963 - Pág. 198/217) utiliza como base comparativa imóveis cuja metragem privativa é superior a 50m2, o que é incompatível com o caso dos autos. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator